Tribunal: TJSP
Processo: 2176871-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176871-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIOGO
DUARTE,
é
agravado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176871-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14225
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2176871-50.2020.8.26.0000
Comarca : Campos do Jordão
Agravante : Diogo Duarte
Agravado : Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados Pcq-Brasil Multicarteira
Voto no 14.225
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Bloqueio de ativos
financeiros. Impugnação à penhora parcialmente acolhida.
Liberação apenas do valor referente aos créditos recebidos
no mês do bloqueio. A sobra de valor do mês anterior que
não foi inteiramente consumida para o custeio das
necessidades básicas, perde sua natureza alimentar e se
torna penhorável. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pela MM. Juíza Daniella Carla Russo
Greco de Lemos, que manteve o bloqueio do valor de R$ 6.173,20.
Pede a reforma da decisão agravada, para que
seja reconhecida a impenhorabilidade do valor penhorado, nos termos
do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, por se tratar de
quantia oriunda de seu salário. Afirma que o valor bloqueado não se
trata de reserva financeira, já que entre a data de recebimento do salário
e o bloqueio, havia transcorrido apenas quinze dias. Requer assim, a
liberação dessa quantia em seu favor.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 73/74).
Contraminuta apresentada às fls. 78/85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176871-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14225
3
É o relatório.
A decisão agravada tem o seguinte teor:
“Vistos.
Trata-se de pedido de desbloqueio
dos
valores
penhorados
"on
line"
no
NU
PAGAMENTOS S/A (fls. 448/450), pelo sistema
BacenJud, em razão do disposto no art. 833, IV e X
do Código de Processo Civil.
Como cediço, a impenhorabilidade é
matéria de ordem pública e pode ser conhecida a
qualquer tempo, inclusive, por simples petição.
Em que pese os argumentos da
executada, observo que os valores bloqueados são
em parte penhoráveis, conforme será demonstrado a
seguir.
Em abstrato, é possível a penhora de
salários,
sendo
mitigado
o
princípio
da
impenhorabilidade absoluta, desde que entre na
esfera de disponibilidade do Executado sem que
tenha sido consumido integralmente para o
suprimento de suas necessidades básicas, não
havendo se falar em prejuízo de sua subsistência ou
de sua família, de forma que a verba perde seu
caráter alimentar, tornando-se penhorável.
Nesse sentido, já decidiu o E.
Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSO CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA. CABIMENTO. ATO JUDICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176871-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14225
4
EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE.
VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. PERDA.
(...) Em princípio é inadmissível a penhora de
valores depositados em conta-corrente destinada ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte
do devedor. Entretanto, tendo o valor entrado na
esfera de disponibilidade do recorrente sem que
tenha sido consumido integralmente para o
suprimento de necessidades básicas, vindo a
compor uma reserva de capital, a verba perde seu
caráter alimentar, tornando-se penhorável. Recurso
oirdinário em mandado de segurança a que se nega
provimento."
(RMS
25397;
Rel.
NANCY
ANDRIGHI).
Conforme se verifica nos extratos de
fls. 340/348, notadamente o referente ao mês de
maio de 2020 (mês imediatamente anterior ao
bloqueio), infere-se que houve um saldo de R$
6.173,20 (Seis Mil Cento e Setenta e Três Reais e
Vinte Centavos), valor que, por conseguinte, entrou
na esfera de disponibilidade do Executado sem que
tenha sido consumido integralmente para o
suprimento de necessidades básicas, vindo a
compor uma reserva de capital.
Assim, DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido e DETERMINO a transferência do valor
de R$ 6.173,20 (Seis Mil Cento e Setenta e Três
Reais e Vinte Centavos), para conta do Juízo,
DESBLOQUEANDO-SE o valor remanescente,
dando-se ciência à exequente. Diga a exequente em
termos de prosseguimento.
Int.".
O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil, visa pôr a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a
título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176871-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14225
5
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal.
No
entanto,
a
fim
de
acompanhar
o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, revejo meu
posicionamento anterior, para reconhecer que a impenhorabilidade do
salário não é absoluta e, nos casos em que o valor do salário não tenha
sido inteiramente consumido para o custeio das necessidades básicas, a
verba recebida perde sua natureza alimentar e se torna penhorável.
A respeito:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES RELATIVOS
A SUBSÍDIO DECORRENTE DE OCUPAÇÃO DE
CARGO PÚBLICO. ART. 649, IV, DO CPC/1973.
CESSÃO DOS VALORES A UMA HOLDING. PERDA
DA
NATUREZA
ALIMENTAR.
PRECEDENTES.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1.
A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a
impenhorabilidade salarial não é absoluta, sendo que,
existindo sobra salarial, esta poderá ser penhorada
em razão da perda da natureza alimentar" (AgRg no
REsp n. 1.492.174/PR, Relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma). 2. Agravo
improvido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no
1047109 SP 2017/0016137-4, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA
TURMA, j. em 24/10/2017).
Nesse sentido:
“Penhora - Execução por quantia certa de
título extrajudicial Bloqueio de ativos financeiros
no sistema bancário
Ativos bloqueados em duas
contas-correntes
de
livre
movimentação
do
coexecutado - Arguição de impenhorabilidade, ao
fundamento de que os ativos são inferiores a 40
salários
mínimos
e
a
eles
aplica-se
a
impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do novo
CPC - Inadmissibilidade - Impenhorabilidade que é
de interpretação estrita, "numerus clausus", diante da
regra geral de que o devedor responde com todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176871-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14225
6
seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de
obrigações (art. 789 do novo CPC)- Dinheiro em
conta-corrente que é fungível por excelência e se
desprende da origem - Recurso desprovido.” (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2049148-48.2020.8.26.0000, Relator: Cerqueira Leite,
12a Câmara de Direito Privado, j. em 14/09/2020).
“BLOQUEIO
BACEN-JUD.
Conta
corrente. Alegação de impenhorabilidade por se
tratar de conta salário. Parte da quantia bloqueada
que supera consideravelmente o crédito relativo a
proventos. Valores que se encontram na esfera de
disponibilidade
do
devedor
sem
terem
sido
consumidos para suprimento de suas necessidades
básicas. Penhora admitida desta parte. Desbloqueio
parcial apenas do valor recebido a título de proventos
do INSS, com o qual concordou o credor. Precedentes
desta Câmara e do STJ. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento no 2152428-69.2019.8.26.0000, Relator
Des. Fernando Sastre Redondo, 38a Câmara de Direito
Privado, j. em 27/01/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
BLOQUEIO
DE
ATIVOS
FINANCEIROS. Alegação de impenhorabilidade de
valor por se tratar de verba de natureza
salarial/alimentar. Acúmulo de capital. Quantia
disponível que se incorpora ao patrimônio do devedor
e perde o caráter alimentar. Não incidência da
impenhorabilidade do artigo 833, IV, do CPC cuja
finalidade é vedar constrição de valores efetivamente
utilizados na manutenção da subsistência do devedor
e da família. Manutenção do bloqueio. Recurso
desprovido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de Crédito
Bancário. Embargos recebidos sem efeito suspensivo.
Ausentes
requisitos
do
art. 919,
§
1o,
do CPC. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.” (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2064428-30.2018.8.26.0000, Relator Des. Vicentini
Barroso, 15a Câmara de Direito Privado, j. em
19/06/2.018 g.n.).
No caso, a pesquisa realizada em 16/06/2020
pelo sistema Bacenjud resultou no bloqueio de R$ 9.670,63.
A impugnação à penhora apresentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176871-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14225
7
executado referente ao valor bloqueado junto ao Nubank (R$ 9.566,74)
foi parcialmente acolhida para manter o bloqueio de R$ 6.173,20 e
liberar em favor do recorrente, a quantia remanescente.
Neste
recurso,
o
agravante
pretende
o
desbloqueio em seu favor, do valor de R$ 6.173,20, sob o argumento de
que se trata de quantia proveniente de seu salário e impenhorável nos
termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Pelos documentos juntados aos autos, possível
verificar que a quantia que permanece bloqueada (R$ 6.173,20) é
proveniente da sobra de créditos recebidos no mês anterior.
Consoante entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: "a remuneração a que se refere o inciso IV do art.
649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de
remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a
sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento
seguinte" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
Considerando que em junho de 2020, o
recorrente recebeu novos créditos a partir do primeiro dia daquele mês, o
valor de R$ 6.173,20 deve ser considerado como sobra do mês anterior
e, portanto, é penhorável.
Destarte, a decisão agravada deve ser mantida.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator